Tribunal: STF
Processo: HC 127823
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANIFESTA ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. PACIENTE PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE TODA INVESTIGAÇÃO E COLHEITA DA PROVA ACUSATÓRIA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES QUE RECOMENDASSEM A SEGREGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS COM A MESMA EFICIÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.



    1. À vista da Súmula 691 do STF, de regra não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não se obteve a liminar, sob pena de indevida – e, no caso, dupla – supressão de instância, ressalvadas situações em que a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva. Precedentes. A hipótese dos autos, todavia, autoriza a superação dessa regra procedimental.



    2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.



    3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.



    4. No caso, o paciente permaneceu em liberdade durante as investigações e colheita de toda a prova acusatória ao longo da instrução processual. A decisão que decretou a prisão preventiva não apresentou justificativa plausível para o encarceramento neste momento, a não ser provas que reforçariam indícios de materialidade e autoria já delineados, o que, por si só, não é suficiente para decretação da prisão preventiva, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. No que se refere à garantia da instrução criminal, a finalidade da prisão preventiva já está exaurida. Não mais subsistindo risco de interferência na produção probatória requerida pelo titular da ação penal, não se justifica, sob esse fundamento, a decretação da prisão. Precedentes.



    6. Os mesmos argumentos utilizados para garantia da ordem pública também foram afastados pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do HC 127186, já que o decurso do tempo e a evolução dos fatos revelam que a medida extrema já não se faz indispensável, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal. 



    7. Ordem parcialmente concedida, nos termos da liminar deferida.